Tribunal: TJDFT
Processo: 0719365-61.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0719365-61.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: KIRTON BANK S.A AGRAVADO: ANTONIO FERNANDES PARREIRA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por KIRTON BANK S.A., ora exequente/agravante, contra decisão proferida pelo Juízo da 20a Vara Cível de Brasília, em cumprimento de sentença proposto em desfavor de ANTONIO FERNANDES PARREIRA, ora executado/agravado, nos seguintes termos: “Indefiro a consulta ao sistema CCS BACEN, porquanto consiste em um sistema que registra a relação de instituições financeiras e demais entidades autorizadas pelo Banco Central com as quais o cliente possui algum relacionamento, informando apenas a data do início e, se for o caso, a data do fim do relacionamento com a instituição. Desse modo, por não conter dados de valor, de movimentação financeira ou de saldos de contas e aplicações, resta, portanto, inócuo para os fins ora almejados pelo credor, em especial, tendo em vista a diligência infrutífera ao sistema SISBAJUD. Ainda, indefiro o pedido de consulta à Declaração de Operações Imobiliárias (DOI), pois a consulta ao INFOJUD foi realizada sem êxito nos autos, competindo ao credor diligenciar perante aos respectivos cartórios para a localização de bens imóveis, cujos assentamentos são públicos e passíveis de consulta, desde que recolhidos os emolumentos correspondentes.” Na origem, informa o exequente/agravante que já foram empreendidas todas as diligências ao seu alcance para a localização de bens penhoráveis em nome do executado, todas infrutíferas. Dessa forma, requereu pesquisas de bens imóveis via Declaração de Operações Imobiliárias - DOI, por meio do sistema INFOJUD e ao Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional, CCS-BACEN, o que foi indeferido pela decisão agravada. Assim, interpõe o presente recurso, requerendo a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso interposto, uma vez presentes os pressupostos de admissibilidade. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, a relatoria do agravo de instrumento pode atribuir efeito suspensivo ao recurso. Todavia, para tanto, a relatoria poderá suspender a eficácia da decisão agravada, se, da imediata produção de seus efeitos, houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação; e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme dispõe o art. 995, parágrafo único, do mesmo Diploma Processual. Em relação ao pedido de consulta ao sistema do Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional CCS-BACEN, verifico a presença dos requisitos autorizadores da medida pleiteada. De início, esclareço que o aludido sistema informatizado permite indicar onde os clientes de instituições financeiras mantêm contas de depósitos à vista, depósitos de poupança, depósitos a prazo e outros bens, direitos e valores, diretamente ou por intermédio de seus representantes legais e procuradores. Sua base de dados coincide com a utilizada pelo sistema SISBAJUD, conforme informações do sistema constantes do sítio eletrônico do Conselho Nacional de Justiça – CNJ (https://www.cnj.jus.br/wp-content/uploads/2020/09/SISTEMA-DE-BUSCA-DE-ATIVOS.pdf). Contudo, ainda que haja a coincidência de bases de dados, a Jurisprudência deste Tribunal tem se posicionado no sentido de deferir a referida consulta, por se tratar de medida dotada de utilidade prática para a execução e coerente com os princípios da Colaboração, da Razoável Duração do Processo e da Efetividade da Prestação Jurisdicional. Sobre o tema, colaciono os seguintes precedentes desta 3a Turma Cível: PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE CONSULTA. CADASTRO DE CLIENTES DO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL (CCS). FERRAMENTA AUXILIAR. ESGOTAMENTO DOS DEMAIS MEIOS DE PENHORA. POSSIBILIDADE. 1. Segundo o artigo 139, inciso IV, do Código de Processo Civil, cabe ao Juiz determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária. 2. Os sistemas de pesquisa de bens disponíveis ao Judiciário são ferramentas auxiliares que não substituem a obrigação do credor de diligenciar na pesquisa de bens penhoráveis do devedor. 3. O Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional (CCS) é um sistema informatizado que permite indicar onde os clientes de instituições financeiras mantêm contas de depósitos à vista, depósitos de poupança, depósitos a prazo e outros bens, direitos e valores, diretamente ou por intermédio de seus representantes legais e procuradores. 4. Esgotadas sem sucesso as tentativas de localização de bens passíveis de penhora, cabe a pesquisa de informações do devedor pelo sistema CCS. 5. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1421769, 07284986420218070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 5/5/2022, publicado no DJE: 19/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PESQUISA junto ao Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional - CSS/Bacen. POSSIBILIDADE. razoável duração do processo. efetividade. colaboração. celeridade processual. proporcionalidade e RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Primeiramente, não se pode olvidar que o Código de Processo Civil, de forma expressa, impõe a todos os sujeitos do processo a cooperação na busca da razoável duração do processo e sua efetividade (art. 6o do CPC). Assim, ainda que seja obrigação do credor indicar bens passíveis de penhora, em decorrência das dificuldades enfrentadas, impõe-se ao magistrado o dever de colaboração dando a devida assistência e efetividade ao processo. 2. De acordo com o sítio eletrônico do Banco Central do Brasil, o CSS-BACEN - Cadastro de Ciente do Sistema Financeiro Nacional - é um "sistema informatizado que permite indicar onde os clientes de instituições financeiras mantêm contas de depósitos à vista, depósitos de poupança, depósitos a prazo e outros bens, direitos e valores, diretamente ou por intermédio de seus representantes legais e procuradores". Seu objetivo a é "auxiliar nas investigações financeiras conduzidas pelas autoridades competentes, mediante requisição de informações pelo Poder Judiciário (ofício eletrônico), ou por outras autoridades, quando devidamente legitimadas". Sendo que "O sistema é viabilizado graças a um convênio firmado entre o CNJ e o Banco Central (Bacen), com o objetivo de auxiliar nas investigações financeiras conduzidas pelas autoridades competentes, mediante requisição de informações pelo Poder Judiciário (ofício eletrônico), ou por outras autoridades, quando devidamente legitimadas". 3. Por fim, ressalta-se que, no caso, foram realizadas diversas diligências infrutíferas, de forma que o deferimento da medida em busca de ativos financeiros do devedor privilegia os princípios da proporcionalidade, da razoabilidade, da celeridade processual e da efetividade da prestação jurisdicional para a satisfação da tutela jurisdicional. 4. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO. (Acórdão 1427147, 07070803620228070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 26/5/2022, publicado no PJe: 7/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No caso dos autos, observo que já foram empreendidas várias diligências na tentativa de localização de bens do devedor, todas infrutíferas. Nesse sentido, conforme fundamentação retro, se faz necessário o deferimento da consulta pleiteada, razão pela qual verifico a probabilidade do direito do agravante. Já em relação à reiteração da consulta ao sistema INFOJUD, não verifico a probabilidade do direito. No caso em análise, observo que a última consulta ao aludido sistema foi realizada no dia 28/09/2020, conforme documento ID Num. 73357441. Assim, não demonstrada alteração nas condições financeiras do executado/agravado, não verifico motivo razoável para reiteração da consulta neste momento. Nesse sentido, confira-se o seguinte aresto: “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA INFOJUD. PESQUISAS ANTERIORES RECENTES. AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. No processo de execução, o juiz deve não somente determinar a prática dos atos constritivos, mas também auxiliar a parte credora quando sua intervenção se mostrar necessária. 2. Malgrado o entendimento de que as pesquisas aos sistemas de busca de bens podem ser renovadas para atender à finalidade da execução, deve haver prazo razoável entre as consultas, de modo a racionalizar os atos processuais, conferindo-lhes maior utilidade. Reiteração da pesquisa que se mostra inadequada. 3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Unânime.” (Acórdão 1425319, 07062004420228070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 19/5/2022, publicado no PJe: 7/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada. Grifos nossos) Dessa forma, a probabilidade do direito em relação a este pedido em particular, não se mostra presente. Contudo, como o pedido liminar teve por objeto apenas obstar a suspensão da execução e a remessa dos autos ao arquivo provisório, presentes estão os requisitos necessários à medida assecuratória pleiteada pelo agravante. Posto isso, DEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento para obstar a suspensão da execução, bem como a remessa dos autos ao arquivo provisório. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a agravante quantos aos termos dessa decisão; e a parte agravada para apresentar contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 16 de junho de 2022 09:59:08. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora